Tribunal: STJ
Processo: 0172617-45.2009.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025298 - SP (2025/0313459-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA - SP134165
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
FABRICACAO, BENEFIC E TRANSFORM DE VIDROS, CRISTAIS,
ESPELHOS, FIBRA E LA DE VIDRO NO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: ELAINE D ́AVILA COELHO - SP097759
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO. EXPEDIENTE FORENSE. STJ.
PRECLUSÃO. ATO PROCESSUAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de
acordo com o
§ 5o, c/c
, do Código de Processo
art. 1.003,
art. 219, caput
Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante o
Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto
ou incorreto - acarreta a preclusão do ato processual, impossibilitando sua
posterior regularização.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f410123d-4143-458c-8d57-4f0907cdfc9a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025298 - SP (2025/0313459-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA - SP134165
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
FABRICACAO, BENEFIC E TRANSFORM DE VIDROS, CRISTAIS,
ESPELHOS, FIBRA E LA DE VIDRO NO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: ELAINE D ́AVILA COELHO - SP097759
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO. EXPEDIENTE FORENSE. STJ.
PRECLUSÃO. ATO PROCESSUAL.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de
acordo com o
§ 5o, c/c
, do Código de Processo
art. 1.003,
art. 219, caput
Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante o
Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto
ou incorreto - acarreta a preclusão do ato processual, impossibilitando sua
posterior regularização.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUMBELA FERREIRA DE
ALMEIDA contra a decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da intempestividade do apelo
nobre.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.916/1.925), a agravante alega que o recurso
especial foi interposto dentro do prazo legal, tendo em vista que houve menção expressa
a todos os feriados locais.
Requereu provimento em juízo de retratação e, em caso negativo, o
julgamento colegiado com provimento do agravo interno.
A parte agravada apresentou impugnação ao agravo interno (e-STJ fls. 1.930
/1.934).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo interno, passa-se à
análise do agravo em recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52817758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: 49fa7678-2684-4bc0-84db-04910c680288

Nos termos do
, do Código de Processo Civil, a contagem dos
art. 219, caput
prazos processuais será realizada somente nos dias úteis e, conforme determina o
§ 5o, do Código de Processo Civil, todos os recursos devem ser interpostos no
art. 1.003,
prazo de 15 (quinze) dias, exceto os embargos de declaração.
No caso, verifica-se que a recorrente foi intimada da decisão que não admitiu
recurso especial em
sendo o recurso especial protocolado em
19/6/2025,
15/7/2025,
ou seja, em prazo superior ao legalmente estabelecido.
Cabe esclarecer que, mesmo após a intimação para saneamento do vício (e-
STJ fl. 1.905), a parte manteve-se inerte (e-STJ fl. 1.909), tendo se configurado a
preclusão.
A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante o
tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto ou
incorreto - acarreta a preclusão do ato processual, impossibilitando sua posterior
regularização.

A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP N. 2.638.376/MG.
CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO CPC,
ART. 1.003,
COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.939/2024. POSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA SANAR VÍCIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE
POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECLUSÃO PARA O ATO.
INVIABILIDADE
DE
NOVA
OPORTUNIDADE
PARA
REGULARIZAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial
interposto contra decisão do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial
por intempestividade, devido à ausência de comprovação de feriado local ou
suspensão do expediente forense no Tribunal de origem. A parte agravante
alegou que o recurso especial seria tempestivo, considerando o feriado local de
Nossa Senhora da Assunção em
II. Questão em discussão 2. A
15/08/2024.
questão em discussão consiste em estabelecer se houve comprovação idônea
da suspensão do expediente forense ou feriado local no ato de interposição do
recurso, nos moldes definidos pela Corte Especial no julgamento da QO no
III. Razões de decidir 3. A parte recorrente não
AREsp 2.638.376/MG
comprovou, no ato da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou
suspensão do expediente forense, conforme exigido pelo
§ 6o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil. 4. No caso, a parte foi intimada do acórdão recorrido
em
e-STJ, fls. 279/280), tendo o prazo recursal se encerrado em
29/07/2024
contudo, o recurso especial foi interposto somente em
19/08/2024,
(e-STJ, fls. 188/202), sem comprovação de eventual suspensão
20/08/2024
do expediente forense no dia 15.08.2024. 5. No julgamento da Questão de
Ordem no
a Corte Especial do STJ firmou
AREsp 2.638.376/MG,
entendimento no sentido de que, enquanto não exaurida a competência do
Tribunal de origem ou do STJ, inclusive em sede de agravo interno, cabe ao
julgador determinar à parte a regularização do vício relacionado à ausência de
comprovação do feriado local ou da suspensão do expediente forense. 6. Em
cumprimento ao precedente qualificado, intimada nos termos entendimento
firmado pela Corte Especial no julgamento da QO no AREsp n. 2.638.376/MG
acerca da aplicação do
§ 6o, do CPC, a fim de para comprovar
art. 1.003,
documentalmente a suspensão de expediente perante o Tribunal de origem, a
parte não apresentou documentação idônea que confirmasse a suspensão
perante o Tribunal de origem. 7. A ocorrência do feriado local ou a
determinação de suspensão do prazo no Tribunal recorrido deve ser atestada
por meio de documentação idônea (certidão específica do Tribunal de origem ou
Documento eletrônico VDA52817758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: 49fa7678-2684-4bc0-84db-04910c680288

cópia do Diário Oficial - contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou
da lei que criou o feriado local). (AgInt no
relator
AREsp n. 2.652.345/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
) 8. A documentação constante dos autos referia-se a feriado
30/10/2024.
ocorrido no ano de 2023, não abrangendo a data de 15.08.2024, mesmo após
intimação pelo STJ, a parte agravante não apresentou documentação idônea
que comprovasse a suspensão do expediente no Tribunal de origem na data
alegada. 9. O descumprimento da regularização do vício processual apontado -
comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo sua
regularização de maneira insuficiente/deficiente, induz a consumação de
preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em momento
posterior. IV. Dispositivo 10. Recurso não conhecido."
(
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira
AREsp 2.845.775/CE,
Turma, julgado em 1°/9/2025, DJEN de
)
4/9/2025.

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:42
Código de Controle do Documento: 49fa7678-2684-4bc0-84db-04910c680288

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.298 / SP
Número Registro: 2025/0313459-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00088604920218260100
01726174520098260100
017261745200982601002
1726174520098260100
17261745200982601002
583002009172617
88604920218260100
8860492021826010001726174520098260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP134165
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
FABRICACAO, BENEFIC E TRANSFORM DE VIDROS, CRISTAIS,
ESPELHOS, FIBRA E LA DE VIDRO NO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : ELAINE D ́AVILA COELHO - SP097759
TIRZA COELHO DE SOUZA - SP195135
EVELISE DELLA NINA - SP195319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO : LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA - SP134165
Documento eletrônico VDA54007099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 1bf04f0b-d90b-4c85-b5ec-95924019eb66

AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
FABRICACAO, BENEFIC E TRANSFORM DE VIDROS, CRISTAIS,
ESPELHOS, FIBRA E LA DE VIDRO NO ESTADO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: ELAINE D ́AVILA COELHO - SP097759
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 1bf04f0b-d90b-4c85-b5ec-95924019eb66